Tribunal: TJPA
Processo: 0803487-60.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803487-60.2023.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BARRY CALLEBAUT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0803487-60.2023.8.14.0005
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: BARRY CALLEBAUT BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. QUITAÇÃO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em sede de execução fiscal proposta para cobrança de créditos de ICMS, acolheu exceção de pré-executividade da empresa executada, reconheceu a quitação extrajudicial dos débitos, declarou a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs), e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão de quitação dos débitos tributários em momento anterior ao ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas processuais e honorários advocatícios, mesmo quando a extinção da demanda ocorre sem resolução do mérito.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que, extinta a execução fiscal em razão do pagamento integral do débito anterior ao ajuizamento, incumbe à Fazenda Pública o pagamento de honorários, pois a cobrança indevida deu ensejo ao ajuizamento da demanda.

No caso concreto, restou comprovado documentalmente que todos os débitos tributários objeto da execução fiscal já estavam quitados antes do ajuizamento da ação, inclusive aquele relacionado a erro material posteriormente sanado.

A atuação jurisdicional foi necessária para afastar a cobrança e protesto de créditos já extintos, impondo à empresa executada custos advocatícios evitáveis e caracterizando o ente público como responsável pela deflagração da demanda.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa encontra respaldo nos parâmetros do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, não merecendo reparos a sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, quando comprovada a quitação dos débitos tributários em momento anterior ao ajuizamento da ação, aplicando-se o princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 3º e 5º; 1.026, §2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1918923/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/08/2021; STJ, AgInt no AREsp 1379197/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 18/11/2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 290.000/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 04/11/2016; STJ, REsp 1178874/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/08/2010.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 11/08/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de Barry Callebaut Brasil Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA, julgou extinta a execução sem resolução do mérito, reconhecendo a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) diante da quitação extrajudicial do débito e do erro material no preenchimento das guias de arrecadação.

Historiando os fatos, o ESTADO DO PARÁ propôs a execução fiscal para cobrança de débitos de ICMS inscritos em Dívida Ativa sob os números 002023570002472-1, 002023570001966-3, 002023570004262-2, 002023570004342-4 e 002023570008288-8, apontando suposta inadimplência tributária da empresa recorrida. Após a citação, a executada apresentou exceção de pré-executividade, alegando a nulidade das CDAs, sob o argumento de que todos os débitos haviam sido quitados antes do ajuizamento da demanda, tendo inclusive juntado comprovantes para tanto. Alegou, ainda, erro material no preenchimento do Documento de Arrecadação Estadual (DAE) relativo à CDA nº 002023570004262-2, que resultou em não reconhecimento imediato do pagamento por parte da Fazenda Estadual, fato posteriormente corrigido por pedido administrativo de retificação. Como medida de urgência, requereu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

O juízo de origem acolheu, em decisão liminar, o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito, determinando o regular processamento do feito. Posteriormente, o Estado do Pará reconheceu o pagamento extrajudicial das CDAs nº 002023570002472-1, 002023570004342-4 e 002023570008288-8, bem como o cancelamento das CDAs nº 002023570001966-3 e 002023570004262-2 em razão do aproveitamento de créditos recolhidos em guias preenchidas incorretamente, e requereu a extinção da execução fiscal.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES PROVIMENTO para, suprindo a omissão apontada, acolher a exceção de pré-executividade e, por consequência, declarar nula a cobrança das CDAs nº 002023570002472-1, 002023570004342-4, 002023570008288-8, 002023570001966-3 e 002023570004262-2.

Isento de custas.

Condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

DETERMINO a expedição de ofício ao Cartório do 1º Ofício Registral e Notarial de Novo Repartimento – PA, para baixa do protesto das CDAs nº 002023570001966-3 e 002023570004262-2.

Havendo interposição de recurso de apelação, cite-se/intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com as homenagens de praxe e as cautelas legais.

Transitado em julgado e não havendo pendências, arquive-se os autos com as devidas anotações e baixa na estatística.

Servirá o presente, por cópia, como mandado, nos termos dos Provimentos 003/2009-CJCI, de 05.03.2009, e 003/2009-CJRMB, de 22.01.2009, com a redação que lhe deu o Provimento n. 011/2009-CJRMB, de 03.03.2009.

P. I. C.”

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (ID n° 26940884).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o ajuizamento da execução fiscal decorreu do preenchimento incorreto, pelo contribuinte, das informações nas Declarações de Informações Econômico-Fiscais (DIEF), e que, quanto às CDAs nº 002023570002472-1, 002023570004342-4 e 002023570008288-8, o pagamento se deu apenas após o ajuizamento da execução (em julho e agosto de 2023), sendo indevida, assim, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Assevera que, no tocante às CDAs nº 002023570001966-3 e 002023570004262-2, o cancelamento ocorreu em razão do aproveitamento dos créditos recolhidos de forma equivocada, o que não poderia ensejar qualquer penalidade à Fazenda Pública, já que a responsabilidade pelo ajuizamento decorreu de erro do próprio contribuinte. Fundamenta sua tese em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais federais, invocando o princípio da causalidade para afastar a condenação em honorários, sob o argumento de que não se deve premiar quem deu causa ao ajuizamento indevido da ação.

Em contrarrazões, a empresa BARRY CALLEBAUT BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA pugna pela manutenção da sentença recorrida, argumentando que todos os débitos objeto da execução fiscal estavam extintos por pagamento antes do ajuizamento da demanda, sendo, portanto, indevida qualquer tentativa de afastar a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais por parte do ente público.

Ressalta que o ajuizamento da execução, sem a devida cautela, impôs à parte executada a necessidade de contratação de profissionais para sua defesa, sendo plenamente aplicável, ao caso, o disposto no art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, bem como a Súmula 153 do STJ. Reforça que, na hipótese dos autos, a Fazenda Pública foi a parte vencida, uma vez que reconhecida a quitação dos débitos e o erro no preenchimento das guias antes da propositura da ação, e que, mesmo diante disso, houve prosseguimento do protesto das certidões.

Fundamenta, ainda, sua defesa em diversos precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, os quais reconhecem o dever da Fazenda Pública em arcar com os honorários advocatícios na extinção da execução fiscal após a apresentação de defesa, especialmente quando fundada em exceção de pré-executividade que demonstra a ausência de interesse processual ou de crédito tributário.

O Ministério Público do Estado do Pará, instado a se manifestar, opinou pelo conhecimento do recurso, mas destacou a desnecessidade de sua intervenção no mérito, por se tratar de demanda restrita a interesses patrimoniais e não envolver interesse público primário, incapazes ou litígios coletivos, conforme previsão do art. 178 do CPC e Súmula 189 do STJ, limitando-se a opinar pelo regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, declarou nula a cobrança das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) indicadas nos autos, extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, e condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

A r. sentença, acolhendo exceção de pré-executividade arguida pela executada, reconheceu a quitação extrajudicial dos débitos constantes das CDAs nº 002023570002472-1, 002023570004342-4 e 002023570008288-8, determinando, ainda, o cancelamento das CDAs nº 002023570001966-3 e 002023570004262-2, sendo esta última em razão de erro material na guia de arrecadação. Por conseguinte, julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, e condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A controvérsia devolvida à apreciação restringe-se, precipuamente, à condenação do Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

No que tange aos honorários advocatícios, sabe-se que estes constituem direito do advogado e têm natureza alimentar e sua fixação é regida de acordo com parâmetros previstos no art. 85 do CPC/15.

De acordo com o Princípio da Causalidade, até mesmo quando não houver julgamento do mérito, aquele que deu causa à propositura da demanda deve pagar pelas despesas processuais decorrentes. Vejamos o ensinamento de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“Pelo Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, às vezes, o Princípio da Sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o Princípio da Causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o Juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda se a ação fosse julgada pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (CPC, art. 269, inciso II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação (CPC, art. 26)”

No mesmo sentido, segue o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PUBLICAÇÃO DA MP 753/2016. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES.

1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade.
Precedente: AgInt no REsp 1.824.811/BA, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/8/2020.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1918923/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. NÃO PROVIMENTO.

1.
No Direito brasileiro, a imposição dos ônus processuais pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

2. Dissídio jurisprudencial não demonstrado nos moldes estabelecidos nos artigos 1.029, § 1°, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1379197/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 18/11/2019)

Destarte, para aplicação do Princípio da Causalidade, deve ser analisado quem deu causa à Propositura da demanda.

Pois bem. Nas hipóteses de extinção do processo decorrente de pagamento da dívida tributária executada, a exemplo dos autos,
a parte que deu causa à instauração do processo é quem deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

No caso dos autos, verifica-se que os créditos tributários objeto da presente execução fiscal estavam, à época do ajuizamento, devidamente quitados, conforme comprovado pela documentação anexada (ID N° 26940862 - Pág. 19 a 26940862 - Pág. 49). Em relação à CDA nº 002023570004262-2, trata-se de evidente equívoco material, posteriormente sanado, sem que tal circunstância pudesse legitimar a manutenção do feito executivo.

Sendo assim, há de se entender que o ente Público deu causa à instauração do processo, na medida em que a ação de execução fiscal foi ajuizada em 18/05/2023, posteriormente ao pagamento das dívidas.

Assim, se extinta a execução fiscal pelo pagamento do débito, após o ajuizamento da ação -que não é o caso dos autos- são devidos pelo devedor custas processuais e honorários advocatícios. Precedentes do STJ.

Segue entendimentos do STF e STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS PARA RETENÇÃO DE BENFEITORIAS. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUCUMBÊNCIA E PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
(grifos nossos)

(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ AgInt nos EDcl no AREsp 290.000/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 04/11/2016)

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO "QUANTUM DEBEATUR" ANTES DA CITAÇÃO. ART. 26 DA LEF. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ART. 26 DO CPC.APLICABILIDADE.

1. Os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e antes de promovida a citação, não incidindo o art. 26 da Lei nº 6.830/80 à hipótese.

2. É que o processo de execução também implica despesas para as partes. Desta sorte, na execução em si, pretendendo o executado quitar a sua dívida, deve fazê-lo com custas e honorários.

3. Como é de sabença, "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (Cândido Rangel Dinamarco,"Instituições de Direito Processual Civil", vol. II, 3ª ed.,Malheiros, 2003, p. 648)

4. In casu, a Fazenda recorrida, por seus patronos, teve forçosamente de ingressar com a execução fiscal para obter os valores a ela devidos a título de ICMS, após a lavratura de auto de infração por conta do inadimplemento da contribuinte.

5. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória, aplicando-se ao caso o art. 26 do CPC.

6. Recurso especial improvido. ” (REsp 1178874/PR, Ministro LUIZ FUX, DJ: 17/08/2010).

No caso concreto, a robustez das provas carreadas aos autos demonstra que o pagamento integral dos débitos ocorreu em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal, de sorte que a posterior atuação administrativa da Fazenda nada mais representou que o reconhecimento tardio do adimplemento já consumado.

Destaco, ainda, que a necessidade de atuação jurisdicional para afastar a cobrança indevida e o protesto de CDAs já extintas impôs à parte executada gastos advocatícios evitáveis, circunstância que reforça a aplicação da sucumbência ao ente público, em consonância com o que preconiza o artigo 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

Portanto, resta irretocável a condenação do Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos exatos termos da sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO interposto, mantendo todos os termos da sentença.

Advirto às partes que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, data registrado no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/08/2025